Tribunal: TJSP
Processo: 1026475-80.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2019/2020 – Município de Guarulhos – Sentença que "julgou procedente os embargos, para declarar a nulidade do lançamento impugnado, julgando extinta a execução fiscal" – Insurgência da exequente-embargada – Cabimento parcial – Bem imóvel objeto da execução fiscal que foi arrematado por terceiro em leilão judicial promovido nos

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2019/2020 – Município de Guarulhos – Sentença que "julgou procedente os embargos, para declarar a nulidade do lançamento impugnado, julgando extinta a execução fiscal" – Insurgência da exequente-embargada – Cabimento parcial – Bem imóvel objeto da execução fiscal que foi arrematado por terceiro em leilão judicial promovido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no0026706-62.2002.8.26.0224, com carta de arrematação expedida em 01/08/2018 – Arrematação que se aperfeiçoa apenas após a expedição da respectiva carta, nos termos do art. 930 do CPC – Transmissão da propriedade que só ocorre com o registro da carta de arrematação, realizado em 11/06/2019 – Como até junho/2019 o imóvel tributado era de propriedade do executado-embargante, justifica-se o direcionamento da execução fiscal contra a parte, notadamente porque a arrematação posterior do bem imóvel, por si só, não é hábil a afastar responsabilidade tributária do legítimo proprietário à época do fato gerador – Precedentes – "Sub-rogação do art. 130, caput e parágrafo único do CTN [que] é "solidária, reforçativa e cumulativa" sobre a dívida, de forma que o vendedor, ou proprietário do imóvel arrematado, não deixa de responder pelo débito" – Reconhecimento da alegada ilegitimidade passiva, somente com relação ao exercício de 2020 – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.